Tribunal: TJBA
Processo: 8001261-17.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001261-17.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAMILA CRISTINA SOUSA REIS, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MANOEL DOMINGOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO ÀS RESOLUÇÕES 3.402/2006 E 3.919/2010 DO BACEN. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de tarifas bancárias c/c restituição de indébito c/c reparação por danos morais, determinando a alteração da conta para modalidade de "serviços essenciais", a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a legitimidade da cobrança de tarifas bancárias na conta da parte autora; (ii) o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados; e (iii) a ocorrência de danos morais e, em caso positivo, o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso impugna específica e fundamentadamente os pontos da sentença contra os quais se insurge o Apelante.

4. A cobrança de tarifas em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário e à realização de saques é vedada pelas Resoluções nº 3.402/2006 e 3.919/2010 do BACEN.

5. O STF, no julgamento da ADI 6.407/DF, declarou inconstitucional o art. 2º da Resolução CMN/Bacen 4.765/2019, que admitia a cobrança de tarifa bancária pela disponibilização de limite para cheque especial.

6. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021.

7. A cobrança indevida de tarifas bancárias que incide sobre verba alimentar (benefício previdenciário) de pessoa em situação de vulnerabilidade acentuada (idoso e acamado) configura dano moral passível de compensação pecuniária.

8. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de danos morais mostra-se excessivo em comparação com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e 3.919/2010; Art. 2º da Resolução CMN/Bacen 4.765/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STF, ADI 6.407/DF; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, APL nº 80002171720208050251; TJ-BA, APL nº 80035225220238050138; TJ-BA, APL nº 80041694720238050138.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001261-17.2023.8.05.0138
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A
e como apelado
MANOEL DOMINGOS FERREIRA
, representado por CLEITA VALERIA DOMINGOS FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04